Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-19.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009111-19.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ALÇADA PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE COM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada, para determinar o recebimento de recursos voluntários interpostos em diversos processos administrativos tributários eletrônicos (E-Process) e reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários respectivos, nos termos do art. 151, III, do CTN. A controvérsia originou-se da inadmissão administrativa dos recursos por inobservância de valores mínimos de alçada previstos no art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 11.329/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de alçada fixados pela legislação estadual para o conhecimento de recursos no Processo Administrativo Tributário (PAT) são compatíveis com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se a inadmissão recursal por critério de valor impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estabelecimento de alçada mínima exclusivamente pecuniária para admissibilidade de recurso voluntário, sem análise do mérito ou da regularidade formal da interposição, esvazia o direito à revisibilidade administrativa e contraria as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 151, III, do CTN confere efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, desde que regularmente admitido; contudo, tal efeito não pode ser negado por restrições meramente econômicas que impeçam o próprio conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência do Tribunal reconhece, em controle difuso, a incompatibilidade entre exigências de alçada e os princípios da legalidade, isonomia e acesso à jurisdição administrativa tributária, devendo prevalecer o controle de legalidade dos lançamentos.

6.

Os autos demonstram que os recursos voluntários foram tempestivos, formalmente adequados e trataram de questões técnicas relevantes, sendo desproporcional impedir sua admissibilidade apenas com base em valor de alçada.

7.

A sentença de primeiro grau equilibra a autoridade normativa estadual com as garantias processuais do contribuinte, sem comprometer a autonomia decisória da Administração quanto ao mérito dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a inadmissão de recurso voluntário no processo administrativo tributário com base exclusiva em critério de alçada pecuniária, por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2.

A interposição regular de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, não podendo ser obstada por requisito econômico desvinculado da análise de mérito ou da forma do recurso.

3.

A limitação do duplo grau administrativo por valor de alçada não pode comprometer o acesso mínimo ao controle de legalidade dos lançamentos tributários.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda., por meio da qual se julgou procedente o pedido para determinar à Administração Fazendária o recebimento dos recursos voluntários interpostos pela autora em diversos processos administrativos tributários eletrônicos (E-Process) e, por conseguinte, reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários respectivos, à luz do art. 151, III, do CTN, confirmando-se a tutela de urgência deferida no nascedouro DOS AUTOS.

a controvérsia centra-se na inadmissão de recursos voluntários por critérios de alçada previstos no art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014) e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 11.329/2021, os quais fixam limites mínimos (p. ex., 300 e 2.500 UPF/MT) para o conhecimento de recurso na esfera do Processo Administrativo Tributário (PAT) estadual.

Na petição inicial, a autora descreveu que, após a lavratura de múltiplos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e a apresentação das impugnações, interpôs recursos voluntários dentro do prazo legal, invocando inclusive o efeito suspensivo previsto no art. 1.031 do RICMS/MT; não obstante, tais recursos teriam sido inadmitidos exclusivamente em razão do valor de alçada, o que reputa ilegal e inconstitucional, por violação ao direito de petição, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, XXXIV, “a”, e LV). Postulou, assim, o afastamento dos dispositivos restritivos, a ordem de recebimento dos recursos voluntários enumerados e a suspensão da exigibilidade dos créditos até o julgamento administrativo. (Id. 313667387).

No curso do feito, a autora corrigiu erro material de numeração de um E-Process, substituindo o registro 51074847/2022 por 51074887/2022 (TAD n. 1156122-7), a fim de viabilizar o regular processamento recursal perante a SEFAZ/MT. (Id. 313667872).

Os autos reúnem cópias dos recursos voluntários protocolados eletronicamente no SISTEMA E-PROCESS, a exemplo dos processos 51073761/2022 (TAD 1156092-9), 51057614/2022 (TAD 1156094-3), 51058174/2022 (TAD 1156104-9), 51058175/2022 (TAD 1156104-1), 51058176/2022 (TAD 1156104-7) e 51058178/2022 (TAD 1156108-7), nos quais a recorrente invoca, entre outros pontos, o efeito suspensivo do art. 1.031, §2o, III, do RICMS/MT e a suspensão da exigibilidade do crédito até a decisão final na instância administrativa. (Id’s 313667392, 313667393, 313667394, 313667395, 313667396. Em tais peças, além de questões específicas de diferimento do ICMS e de base de cálculo de multa, a contribuinte sustenta, de forma geral, a nulidade das inadmissões por alçada e requer o recebimento dos recursos com a consequência de suspender a exigibilidade na forma do CTN e do regulamento estadual.

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade do modelo normativo, afirmando que a disciplina do PAT pode estabelecer critérios de alçada e regras de competência sem supressão do direito de defesa, porquanto o duplo grau administrativo não possui estatura constitucional, e que o art. 151, III, do CTN condiciona a suspensão da exigibilidade às
“leis reguladoras do processo tributário administrativo”,
a permitir a conformação local do efeito suspensivo. (Id. 31366787875).

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a liminar, determinando o recebimento dos recursos voluntários e reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos créditos nos E-Process listados, sob fundamento de que os óbitos de alçada são incompatíveis com as garantias constitucionais do processo administrativo tributário e com a própria teleologia do art. 151, III, do CTN; o decisum reporta, inclusive, precedente deste Tribunal que, em controle difuso, afastou restrições análogas por afronta à legalidade, isonomia, contraditório, ampla defesa e revisibilidade administrativa. (Id. 313667890).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, insistindo na validade dos arts. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT e 47, §1o, da Lei 11.329/2021, na legalidade da inadmissão por alçada e na ausência de efeito suspensivo automático quando o recurso não atende aos requisitos locais, pleiteando, por isso, a reforma integral da sentença. (Id. 33667892).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum,
a ordem de processamento dos recursos e a suspensão da exigibilidade até o julgamento administrativo, tal como determinado. (Id. 3113667893).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal. (Id. 314476355).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Ezequiel Borges Campos, manifesta pela ausência de interesse público relevante a atrair a imprescindível atuação ministerial. (Id. 317065394).

Após, vieram-me os autos conclusos or distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conhece-se da apelação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso. A controvérsia cinge-se à validade das decisões administrativas que
inadmitiram recursos voluntários
interpostos pela autora em diversos processos eletrônicos (E-Process) exclusivamente em razão de
critérios de alçada
fixados no art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014) e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 11.329/2021, bem como aos
efeitos
dessa inadmissão sobre a
suspensão da exigibilidade
prevista no art. 151, III, do CTN.

Consta dos autos que, após a lavratura de múltiplos TADs, a contribuinte apresentou impugnações e, tempestivamente, interpôs
recursos voluntários
nos respectivos E-Process, invocando, inclusive, o
efeito suspensivo
regulamentar e a suspensão da exigibilidade até o julgamento final; não obstante, os recursos foram
não conhecidos
por não alcançarem o piso de UPF/MT exigido pelo regulamento e pela lei estadual. A autora, então, ajuizou a presente ação declaratória com pedido de tutela de urgência, obtendo provimento para determinar o
recebimento dos recursos voluntários
e
reconhecer a suspensão
da exigibilidade dos créditos até a decisão administrativa, solução confirmada pela sentença de procedência ora apelada.

O Estado defende, em síntese, que o
duplo grau administrativo
não tem envergadura constitucional e que a disciplina do PAT pode, legitimamente,
condicionar
a admissibilidade recursal a valores de alçada, de modo a organizar competências e racionalizar o fluxo processual, além de sustentar que o art. 151, III, do CTN
subordina
o efeito suspensivo às “leis reguladoras do processo tributário administrativo”, o que autorizaria a
não suspensão
quando o recurso não é conhecido por inobservância do requisito local.

A premissa de que não há direito fundamental ao
duplo grau administrativo
é correta, mas não exaure o tema. O que se discute aqui não é a existência, em abstrato, de instâncias recursais na via administrativa, e sim a
compatibilidade
de um
óbice econômico absoluto
— alçada em UPF/MT — com as
garantias constitucionais mínimas
do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
na tramitação do processo tributário administrativo.

A sentença reconheceu que impedir o
conhecimento
do recurso por um
critério estritamente pecuniário,
alheio ao mérito e à regularidade formal/temporal da interposição,
esvazia
a função revisora mínima do procedimento e contraria a própria
teleologia
do art. 151, III, do CTN, que confere ao
recurso administrativo
(regularmente interposto) a aptidão de
suspender a exigibilidade
do crédito até o pronunciamento da autoridade competente. Tal compreensão foi sufragada com referência a precedente desta Corte, em controle difuso, que reputou
incompatíveis
óbices de alçada com os princípios da
legalidade, isonomia, contraditório, ampla defesa
e
revisibilidade
administrativa, orientação à qual esta Turma deve se alinhar por coerência decisória.

Além disso, os autos evidenciam que a autora
atendeu
aos requisitos formais dos recursos (tempestividade, indicação de fundamentos, peças essenciais) e, inclusive,
corrigiu erro material
de numeração de E-Process (51074847/2022 para 51074887/2022, relativo ao TAD n. 1156122-7), sem que se tenha apontado qualquer mácula intrínseca aos apelos administrativos. Nessas circunstâncias,
subordinar
o acesso ao
exame de mérito
a um
piso monetário
se mostra desarrazoado e desproporcional, porquanto
interdita,
em bloco, o controle de legalidade/validade do lançamento por um critério que não guarda relação direta com a confiabilidade do procedimento ou com a higidez do direito material discutido.

No que tange ao
efeito suspensivo
, a literalidade do art. 151, III, do CTN, conjugada com a disciplina regulamentar do próprio art. 1.031 do RICMS/MT, conduz ao reconhecimento de que,
interposto o recurso voluntário
e
regularmente conhecido
, a exigibilidade do crédito permanece
suspensa
até decisão final na esfera administrativa. Não se desconhece que leis e regulamentos possam
organizar
o procedimento, porém não lhes é dado
neutralizar
o núcleo de proteção do contraditório/defesa com um filtro econômico que, por si só,
impede
o conhecimento. Daí porque
correta
a determinação sentencial para que a Administração
receba
os recursos voluntários interpostos nos E-Process listados e
reconheça
a
suspensão
da exigibilidade até o julgamento, sem prejuízo de que, no mérito, a autoridade julgue como entender de direito.

Ressalte-se, por fim, que a própria moldura fática-documental deste processo revela a
pluralidade
de TADs e E-Process gravitando em torno de temas técnicos (diferimento, bases de cálculo, penalidades), o que reforça a
necessidade
de um
exame revisional
minimamente acessível, sob pena de esvaziamento do controle interno e incremento de judicialização prematura, resultado disfuncional e contrário à eficiência. Nessa linha, a solução de primeiro grau
equilibra
a autoridade normativa estadual com as
garantias processuais
básicas do contribuinte, sem suprimir a autonomia decisória da instância administrativa quanto ao
mérito
dos recursos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, para
manter integralmente
a sentença que
determinou o recebimento dos recursos voluntários
nos E-Process indicados e
reconheceu a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários respectivos até decisão final administrativa,
confirmada
a tutela de urgência concedida no nascedouro.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na instância de piso em dois pontos percentuais (2%), nos termos do art. 85, §11 do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025